Tribunal: CARF
Processo: 15463.001451/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15463.001451/2010-74
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.235 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
LUCIA MARIA LAFAYETTE RODRIGUES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Devem ser apresentados pelo interessado outros
elementos de comprovação além dos simples recibos, mas desde que
expressamente solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que sejam restabelecidas as deduções de despesas médicas
pagas ao profissional Elyn de Freitas Carvalho, e mantida a glosa sobre a dedução de despesas
pagas a Vera Lucia Sampaio.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2008, ano-calendário
de 2007, em que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas referentes aos
profissionais:
- Elyn de Freitas Carvalho (fisioterapeuta), no valor de R$ 7.400,00 por falta de
identificação do paciente beneficiário do serviço prestado, e por não se revestir das formalidades
legais necessárias e exigidas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.001451/2010-74
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.235 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001451/2010-74

- Vera Lucia Sampaio (fisioterapeuta), no valor de R$ 4.480,00, por falta de
identificação do paciente beneficiário do serviço prestado, por falta de registro profissional e por
não se revestir das formalidades legais necessárias e exigidas.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Porto Alegre/RS (fl. 27 e segs.), após
cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte entregou impugnação na qual alegou,
em síntese, que trata-se de fato de despesas médicas das quais foi a beneficiária.
A 8a Turma da DRJ/POAJ, no acórdão no 10-45.950, manteve as glosas impostas
pelo Fisco. Do voto do acórdão:

“Sem razão o notificado. Os recibos firmados por Vera Lúcia Sampaio (fls.
12/15), não identificam o beneficiário/paciente, não contém o endereço do profissional
e tampouco o registro no órgão de classe (CREFITO). O recibo firmado por Elyn de
Freitas Carvalho não indica o endereço profissional do prestador do serviço. Portanto,
as provas apresentadas não estão revestidas das formalidades legais previstas pelo
inciso III, do artigo 80, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000/99. Em vista disso, a glosa deve ser mantida integralmente.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 37 no qual
confirma a documentação já apresentada e acrescenta declaração do profissional Elyn de Freitas
Carvalho informando seu endereço, e quanto à profissional Vera Lucia Sampaio, nada apresenta.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos apresentados
relativos a supostos pagamentos por serviços prestados por Elyn de Freitas Carvalho
(fisioterapeuta), no valor de R$ 7.400,00, e Vera Lucia Sampaio (fisioterapeuta), no valor de R$
4.480,00, são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.235 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001451/2010-74

Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.235 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001451/2010-74

sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
Da análise individual dos elementos probatórios apresentados para cada prestador:

Elyn de Freitas Carvalho (fisioterapeuta)
A turma julgadora de primeira instância manteve a glosa sob o argumento de que
os recibos não indicam o endereço do profissional. Tal pendência foi suprida com a entrega da
declaração de fl. 39.
Poderia a autoridade fiscal ter solicitado provas da efetiva transferência do
numerário, bem como da realização dos serviços, entretanto não o fez.
Desta forma entendo que devem ser restabelecidas as deduções de despesas
médicas pagas ao profissional Elyn de Freitas Carvalho (fisioterapeuta), no valor de R$ 7.400,00.

Vera Lucia Sampaio (fisioterapeuta)
Quanto à glosa sobre os pagamentos supostamente feitos a Vera Lucia Sampaio, a
recorrente limitou-se a esclarecer que, apesar de inúmeras tentativas, não lhe foi possível obter
declaração com os dados solicitados, em tempo hábil para a apresentação deste recurso dentro do
prazo legal estabelecido. Assim sendo, a matéria torna-se preclusa, devendo ser mantida a
decisão da DRJ.
Desta forma entendo que deve ser mantida a glosa sobre a dedução de despesas
médicas pagas a Vera Lucia Sampaio (fisioterapeuta), no valor de R$ 4.480,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, para que sejam restabelecidas as deduções de despesas médicas
pagas ao profissional Elyn de Freitas Carvalho, e mantida a glosa sobre a dedução de despesas
pagas a Vera Lucia Sampaio.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.235 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001451/2010-74

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital